Tribunal: TJDFT
Processo: 0707625-86.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. PROFESSOR. CARGO EFETIVO. CARGO TEMPORÁRIO. CARGO COMISSIONADO. VINCULADO AO CARGO EFETIVO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL.

1. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso XVI, alínea “a”, e o artigo 46 da Lei Complementar n. 840/2011, permitem a acumulação remunerada de dois cargos de professor, desde que haja compatibilidade de horários, e sem fazer qualquer distinção ou ressalva quanto a serem os cargos de caráter efetivo ou de contratação temporária.
1.1. Conclui-se ser legítima a acumulação de dois cargos de professor, mesmo que um dos vínculos seja em caráter temporário.
2. O artigo 9o, inciso II, da Lei n. 4.266/2008 – que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público -, determina que o servidor contratado nos termos da citada Lei não poderá, dentre outros, ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança.
2.1. Da redação do dispositivo legal em questão é possível concluir que este veda, tão somente aos ocupantes de cargo temporário nomeados sob a égide da citada Lei, a nomeação para exercer cargos em comissão ou função de confiança, não havendo vedação legal à acumulação de cargo efetivo com cargo ou função de caráter temporário, mesmo que o servidor efetivo exerça cargo em comissão ou função de confiança.
3. Os concursos são regidos pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto no artigo 41 da Lei n. 8.666/1993, não podendo a Administração Pública descumprir as normas e condições previstas no edital.
3.1. Os editais de concurso devem ser editados em consonância com a legislação pátria, não podendo estabelecer vedação não prevista em lei, sob pena de atuarem contra legem.
4. O item n. 5.1.10 do Edital n. 40/2018 (ID 32608093 )prevê, como uma das condições para a assinatura do contrato temporário, não ser o candidato servidor investido em cargo comissionado, exceto se optar pela exoneração.
4.1. Uma vez que a própria Constituição Federal autoriza a acumulação de dois cargos de professor, a interpretação mais adequada é a de que o edital n. 40/2018 veda a contratação temporária de servidor comissionado sem vínculo efetivo, razão pela qual inaplicável o mencionado item do edital ao caso em apreço.
5. Havendo o preenchimento dos requisitos constitucionais autorizadores da acumulação de cargos, e não havendo qualquer vedação legal à acumulação de cargo efetivo com cargo temporário, mesmo nas hipóteses em que o servidor efetivo exerça cargo em comissão ou função de confiança, resta evidenciado o direito vindicado pela impetrante.
6. Remessa necessária e Apelação Cível conhecidas e improvidas. Sentença mantida.